Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARIO FERNANDES  à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 9/1/2026, autorizei que MÁRIO FERNANDES pudesse se classificar para realização de trabalho interno, conforme Plano Individual de Trabalho encaminhado pelo Comando Militar do Planalto/DF (eDoc.1748).
Em 13/1/2026, oficiei ao Comando Militar do Planalto/DF para que prestasse informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre as atividades a serem desempenhadas por MÁRIO FERNANDES, especificando, de forma clara e objetiva (i) a natureza e a descrição das atividades que serão efetivamente realizadas; (ii) a carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades. O Comando Militar do Planalto, por meio do ofício n. 25-Asse Ap As Jurd/CMP, prestou as informações (eDoc.1785).
É o relatório. DECIDO.
A efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (LEP, art. 41, II), pois termos do art. 28 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. 

A LEP prevê, ainda, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

A Lei de Execução Penal assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 01-03-2021).
As atividades indicadas para serem desempenhadas por MÁRIO FERNANDES (eDoc.1785), conforme descrição do Comando Militar do Planalto, são diretamente ligadas às finalidades constitucionais das Forças Armadas:  

 “b. descrição das atividades que serão efetivamente realizadas:
 1) Análise de obras literárias de “cunho histórico-profissional “
 a) Tarefa: Leitura dirigida de 2 (duas) a 3 (três) obras no mês, indicadas pelo Comando Militar do Planalto e previamente recomendadas pela BIBLIEx, devendo realizar análise crítica e avaliação técnica das obras, com a finalidade de aferir sua atualidade, pertinência temática e adequação de sua utilização como ferramenta de apoio e pesquisa na instrução militar. 
b) Produto esperado: trabalho com extensão de 5 (cinco) a 8 (oito) páginas por obra, com introdução (apresentação do tema/recorte), desenvolvimento (análise fundamentada) e considerações finais. Deverá conter uma síntese analítica do conteúdo da obra, com identificação dos temas centrais e de sua contribuição para o pensamento histórico, doutrinário ou acadêmico-militar. 
2) Pesquisas de cunho técnico-profissional 
a) Tarefa: realização de pesquisa científica. O custodiado terá acesso a bibliografia específica e ao repositório de conhecimentos do Portal EBConhecer e deverá realizar uma pesquisa científica de cunho técnico-profissional sobre tema a ser estabelecido pela Seção de Doutrina do Comando Militar do Planalto. 
b) Produto esperado: estudos e análises elaboradas, consubstanciadas em relatório-específico sobre temas de cunho técnico-profissional, com introdução (apresentação do tema/recorte), desenvolvimento (análise fundamentada), conclusões e recomendações finais e referências bibliográficas

O réu MÁRIO FERNANDES, entretanto, foi condenado nos autos desta Ação Penal em virtude dos gravíssimos crimes, em especial por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), tendo a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinado, nos termos dos incisos VI e VII, do §3º do art. 142 da Constituição Federal que, com o trânsito em julgado, fossem oficiados o Procurador Geral do Ministério Público Militar e a Presidente do Superior Tribunal Militar, para julgarem a perda do posto e a patente em face de indignidade do oficialato.
As condutas pelas quais o réu foi condenado por essa SUPREMA CORTE foram absolutamente incompatíveis com o ESTADO DE DIREITO, a DEMOCRACIA e os princípios constitucionais que regem as Forças Armadas e tornam juridicamente impossível, desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO a realização das mencionadas atividades pelo réu MÁRIO FERNANDES e DETERMINO que o Comando Militar do Planalto/DF indique novas possibilidades, principalmente, administrativas.
OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente